Tribunal: TCU
Processo: 042.879/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00023/2013, firmado com o/a DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS, Siafi/Siconv 788257, função GESTAO AMBIENTAL, que teve como objeto Construção de um Açude no Sítio Lagoa Nova no Município de Milhã-CE. (no da TCE no sistema: 1572/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2640/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) em desfavor de Otacílio José Pinheiro Macedo, ex-prefeito de Milhã/CE, em razão da reprovação da prestação de contas dos recursos do Convênio 788257/2013, que teve por objeto "construção de um açude no sítio Lagoa Nova". Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) apurou débito cujo valor atualizado é inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de TCE; considerando que a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória foi devidamente afastada na análise empreendida pela unidade técnica; considerando que a AudTCE e o Ministério Público de Contas (MPTCU) convergem quanto ao arquivamento do processo sem cancelamento do débito; considerando os ajustes sugeridos pelo MPTCU; considerando os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea 'a', 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o processo, por economia processual, sem cancelamento dos débitos discriminados a seguir, a cujo pagamento ficam obrigados os respectivos responsáveis solidários, para que lhes possa ser dada quitação: Valor Histórico (R$) Data de Referência 2.278,07 21/10/2016 Responsáveis Solidários: C2 Construtora e Prestadora de Serviços Eireli (CNPJ 13.410.322/0001-50) José Celido Braz (CPF XXX.915.633-XX) Otacílio José Pinheiro Macedo (CPF XXX.042.603-XX) Tipo da parcela Valor Histórico (R$) Data de Referência Débito 4.856,52 21/2/2017 Crédito 2.277,17 20/9/2021 Responsáveis Solidários: C2 Construtora e Prestadora de Serviços Eireli (CNPJ 13.410.322/0001-50) José Celido Braz (CPF XXX.915.633-XX) José Darlan Dantas Pinheiro (CPF XXX.172.183-XX) b) comunicar esta decisão ao Dnocs e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 042.879/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Marcondes de Araujo Leão (XXX.206.244-XX); Otacílio José Pinheiro Macedo (XXX.042.603-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.